Tribunal: TJMT
Processo: 1074892-37.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074892-37.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EUNICE DA SILVA BELIDO - CPF: 033.573.668-86 (RECORRENTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROLAÇÃO ANTECIPADA DE SENTENÇA. FASE POSTULATÓRIA NÃO ESGOTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, formulados em ação no âmbito do Juizado Especial Cível, sem apreciar a contestação apresentada tempestivamente pela parte ré, e antes de oportunizar a impugnação pela parte autora, conforme previsto na ata de audiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a prolação da sentença no mesmo dia do fim do prazo para apresentação da contestação, sem sua apreciação nem a abertura de prazo para impugnação, configura cerceamento de defesa e nulidade do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença é proferida antes da apreciação da contestação tempestivamente apresentada e sem observância do prazo de cinco dias concedido à parte autora para impugnação, conforme determinado em audiência.

4.

A omissão quanto à análise da contestação e à abertura do prazo para impugnação viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de comprometer o devido processo legal.

5.

Configura-se, assim, cerceamento de defesa, impondo-se a nulidade da sentença por ausência de exaurimento da fase postulatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1074892-37.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Eunice da Silva Belido

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, OPINO pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR
a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais na quantia
R$ 287,82 (duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos),
que deve ser corrigida pelo índice INPC desde o efetivo prejuízo/desembolso (Súmula 43 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC);

b) CONDENAR
a Requerida ao pagamento de compensação por danos morais, no montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
em favor da parte autora, quantia que deverá ser corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC).

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares,

De acordo com os autos, a audiência de conciliação foi realizada no dia 21/11/2024, ocasião em que foi expressamente concedido à parte ré o prazo de cinco dias para apresentação da contestação, nos termos do termo de audiência (ID 266268877). Assim, o prazo para apresentação da defesa findaria em 28/11/2024.

Por sua vez, observa-se que a sentença foi proferida em 28/11/2024 às 15h15min, no mesmo dia em que encerrava o prazo para apresentação da contestação, sendo certo que a contestação foi protocolada pela parte ré ainda dentro do prazo legal, conforme documento juntado aos autos (id 266268881) e imagem destacada abaixo:

Além disso, conforme consignado na própria ata de audiência, foi oportunizado à parte autora o prazo de cinco dias para apresentar impugnação à contestação, a contar do fim do prazo da defesa, o que não chegou a se efetivar, dada a prolação antecipada da sentença.

Dessa forma, constata-se que a sentença foi proferida antes da completa formação da fase postulatória, uma vez que, embora a contestação tenha sido apresentada tempestivamente, não houve apreciação de seu conteúdo, tampouco se permitiu à parte autora exercer seu direito à impugnação, conforme previsto na própria dinâmica do Juizado Especial.

Tal circunstância configura claro cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição Federal), bem como o devido processo legal.

Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença de primeiro grau, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com análise da contestação apresentada e abertura de prazo para impugnação.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença objurgada, determino o retorno dos autos à origem,
para o recebimento da contestação, a fim de que seja oportunizada a impugnação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025